Tribunal: TJDFT
Processo: 0751260-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM NEUROLOGIA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO. PRIORIDADE CLÍNICA – VERDE/NÃO URGENTE. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de cinco dias, consulta em neurologia – adulto, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do requerido.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que sem a determinação de prazo para o cumprimento da obrigação, não existiriam motivos a que o demandado cumprisse a determinação judicial, o que configuraria sentença sem eficácia.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo juízo originário, a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização do tratamento cirúrgico, com prioridade clínica verde - não urgente, desde 17 de junho de 2022 (id 42234313). Demais disso, as informações prestadas pelo Distrito Federal, no ofício de id 42234331, p. 20, de novembro de 2022, indicam que existem 682 solicitações para a consulta pleiteada e que a solicitação mais antiga inserida na mesma prioridade clínica/classificação da requerente é de 29 de dezembro de 2021.
VI. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas em situação similar à do requerente (mais bem classificadas) ou aguardando o procedimento com urgência (risco vermelho).
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 500,00. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).